Tribunal: TJES
Processo: 5035148-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035148-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER DO CARMO MEDEIROS DE JESUS e outros
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO DE MELLO LIBARDI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035148-43.2024.8.08.0035

RECORRENTES: HELDER DO CARMO MEDEIROS e HENRIQUE DO CARMO MEDEIROS

RECORRIDOS: FERNANDO ANTÔNIO DE MELLO LIBARDI e MARIA DE LOURDES BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
HELDER DO CARMO MEDEIROS
e
HENRIQUE DO CARMO MEDEIROS
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
FERNANDO ANTÔNIO DE MELLO LIBARDI
e
MARIA DE LOURDES BARBOSA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13219560), os recorrentes alegam que deve ser aplicado os efeitos da revelia e reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores,
haja vista que aparentemente hipossuficientes
.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de
origem
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão controvertida se relaciona à locação do imóvel situado na Rua Major Nodge Ulisses de Oliveira, nº 90, ap. 102, Itapoã, Vila Velha-ES, conforme contrato anexado ao ID 13219549.

Os autores alegam que os demandados (locatários) saíram do imóvel e o deixaram com diversas avarias, apresentando o orçamento de ID 13219545 para justificar a indenização pretendida.

Pois bem. No primeiro momento cabe ressaltar que
“a revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cedendo quando os demais elementos não forem suficientes para formar o convencimento do juiz”
(STJ - AgInt no REsp: 2023857 RN 2022/0274228-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

No caso em tela, não foi anexado qualquer laudo de vistoria na entrada dos requeridos no imóvel, além disso, as fotografias anexadas ao ID 13219544 foram tiradas de forma aleatória e não possuem data. Em casos análogos, a jurisprudência entende que o locador assume o risco ao não elaborar um laudo na entrada e na saída do locatário, posto que não é possível visualizar as condições prévias do imóvel e comparar se, de fato, houve danos.

Colaciono precedentes:

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LOCAÇÃO. Pretensão da empresa autora de condenação das empresas rés ao pagamento de indenização pelos danos causados ao imóvel locado. Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora.
Ausência de laudo de vistoria inicial. Impossibilidade de comparar as condições do imóvel quando do início e término da locação, ainda mais se for considerado que o contrato permaneceu em vigência por cerca de 25 anos. Rés que alegam que as fotografias juntadas foram tiradas unilateralmente pela autora. Ausência de um laudo de vistoria final assinado pelas partes, apenas há e-mails nos quais constam os reparos que a autora entende necessários para a recomposição do imóvel. Perito judicial que concluiu estar prejudicada a aferição das especificações relativas as reais condições de conservação e manutenção do imóvel, diante da ausência de laudos de vistoria inicial e final, assim como a origem dos danos. Nexo de causalidade entre os danos apontados pela autora e a conduta das rés durante a vigência do contrato que não foi comprovado
. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1078879-63.2021.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 10/06/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO. CONTROVÉRSIA LIMITADA AO PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS AO IMÓVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS DANOS NO IMÓVEL. NOTAS E ORÇAMENTOS DESCONEXOS COM O CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA DE SAÍDA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI FEDERAL Nº 9.099/95. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 0006618-09.2021.8.16 .0129 Paranaguá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2023).

Os efeitos da revelia não excluem a prova mínima do direito alegado, e, a existência de cláusula genérica no contrato afirmando que o imóvel estava em perfeito estado de conservação não exclui a necessidade de laudo prévio pormenorizado para fins de prova de seu real estado quando do início da locação.

Assim, ausente o nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e uma suposta negligência dos requeridos, é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)